Tribunal: TJMT
Processo: 0004358-05.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004358-05.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BARBARA MAFFI OLIVEIRA - CPF: 018.642.911-84 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BARBARA MAFFI OLIVEIRA - CPF: 018.642.911-84 (EMBARGANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO
ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: BARBARA MAFFI OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004358-05.2017.8.11.0010

EMBARGANTE: BARBARA MAFFI OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BARBARA MAFFI OLIVEIRA
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n.
0004358-05.2017.8.11.0010, o qual
deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e redimensionar a pena de multa, ficando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público (id.
167882651

).

Pugna o embargante pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, alegando omissão do presente Acórdão, por ausência de enfrentamento acerca do preenchimento dos requisitos do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do CPP
(id. 170405685)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos presentes embargos (id. 171686174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: BARBARA MAFFI OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi omisso em relação ao
“preenchimento dos requisitos aptos à celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos de artigo 28-A, do CPP e seu não oferecimento, para determinar que o Ministério Público Estadual se manifeste quanto a aludida possibilidade, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

Todavia, ao contrário do alegado, não há omissão no Acórdão recorrido, sendo que todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para a rejeição das teses defensivas.

Ademais, analisando as razões do recurso de apelação interposto pela embargante, constatei que não houve pedido nesse sentido. Veja-se:

“V - REQUERIMENTO

Posto isto, em perfeita sintonia com os mandamentos legais, jurisprudenciais e doutrinários vigentes, impõe-se e se requer: - o reconhecimento de NULIDADE de sentença monocrática a se determinar a submissão da Sra. BÁRBARA MAFFI OLIVEIRA à realização de exame de dependência toxicológica.

Sucessivamente, subsistentes elementos convincentes e idôneos acerca da condição de usuária/dependente de drogas, da Sra. BÁRBARA MAFFI OLIVEIRA, requer seja reformada a sentença recorrida a ABSOLVER a Apelante da conduta descrita em artigo 33 da Lei 11.343/2006, operando-se a DESCLASSIFICAÇÃO àquela prevista em artigo 28 de mesma legislação.

A título argumentativo, jamais reconhecendo-se a possibilidade de se ultrapassar os pleitos anteriores, não passa despercebido pela Defesa a equivocada fixação da pena atribuída à Apelante, impondo-se a redução da pena-base em seu mínimo legal ou próximo a este, mantendo-se o patamar de redução em 2/3 (dois terços) por força de incidência de artigo 33, § 4.o, da Lei 11.343/2006, reduzindo-se a quantidade de dias-multa fixados e seu valor unitário, o que se requer”.

Note-se que não houve pedido para celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos de artigo 28-A, do CPP, inexistindo, assim, a omissão suscitada pela embargante, vez que, ao contrário do alegado, todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para a rejeição das teses defensivas arguidas em sede de apelação criminal.

Desse modo, inexistindo a alegada omissão, deve-se rejeitar os aclaratórios, ante a não ocorrência da nulidade suscitada pela embargante.

À vista do exposto, voto por REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023